Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-16.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800814-16.2023.8.14.0128

APELANTE: TIAGO BARBOSA PANTOJA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO E CRÉDITO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Tiago Barbosa Pantoja contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de prova de descontos indevidos, em ação ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., na qual o autor alega ausência de contratação de cartão de crédito e impugna descontos em sua conta salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito e crédito pessoal entre as partes; (ii) estabelecer se os descontos realizados na conta do autor são indevidos a ensejar restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, inclusive quanto à distribuição do ônus da prova, sem afastar o dever do autor de apresentar elementos mínimos de suas alegações.

4. A instituição financeira comprova a existência da relação contratual mediante juntada de faturas de cartão de crédito com registros detalhados de compras, encargos e pagamentos por débito em conta ao longo de extenso período.

5. A documentação evidencia a utilização reiterada do cartão pelo autor, afastando a alegação de inexistência de contratação ou fraude.

6. O autor apresenta negativa genérica, sem impugnar especificamente os lançamentos ou demonstrar uso indevido por terceiros.

7. O autor opta pelo julgamento antecipado da lide, deixando de produzir provas adicionais, o que implica aceitação do conjunto probatório existente.

8. O banco cumpre seu ônus probatório, enquanto o autor não comprova fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9. A alegação de inexistência de relação contratual contraria os documentos que demonstram contratação e utilização contínua, em observância à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TIAGO BARBOSA PANTOJA em face da sentença proferida pela Vara Única de Terra Santa, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por TIAGO BARBOSA PANTOJA em face do BANCO BRADESCO S/A, por ausência de provas constitutivas do direito pleiteado.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, em razão dos benefícios da justiça gratuita concedido ao autor, a obrigação do seu pagamento fica suspensa de exigibilidade pelo período de até cinco anos, enquanto persistir seu estado de miserabilidade, nos termos do art. 98, §2° e §3°, do CPC.”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto os descontos realizados em sua conta bancária, sob as rubricas “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” e “BX.ANT.FINANC/EMP”, seriam indevidos, uma vez que não houve contratação dos referidos serviços. Alega que os débitos ocorreram diretamente em conta salário, sem qualquer identificação de origem ou apresentação de contrato, afirmando que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade das cobranças. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, e pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de danos morais.

Regularmente intimado, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, vez que a parte autora não é hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de relação jurídica válida entre as partes e da regularidade dos descontos realizados na conta do apelante denominados “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” e “BX.ANT.FINANC/EMP”, os quais este alega serem indevidos por ausência de contratação de cartão de crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que a demanda versa sobre relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à distribuição do ônus da prova. Todavia, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações.

No caso concreto, observa-se que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade das cobranças impugnadas. Isso porque foram juntadas aos autos diversas faturas de cartão de crédito, abrangendo longo período temporal, nas quais constam lançamentos detalhados de compras realizadas em diferentes estabelecimentos, encargos típicos da operação, como anuidade e seguro, bem como registros de pagamento mediante débito em conta.

Tais documentos evidenciam não apenas a existência do vínculo contratual, mas, sobretudo, a utilização reiterada do cartão de crédito pelo apelante ao longo dos anos, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento ou inexistência de contratação. A regularidade e a continuidade dos lançamentos revelam padrão de consumo incompatível com a tese de fraude ou de contratação inexistente.

De outro lado, o apelante limitou-se a apresentar negativa genérica quanto à contratação, sem impugnar especificamente os lançamentos constantes das faturas, tampouco demonstrar a ocorrência de fraude, uso indevido por terceiros ou qualquer outra circunstância apta a desconstituir a prova documental apresentada pela instituição financeira.

Ressalte-se, ainda, aspecto processual relevante: após a apresentação da contestação e dos documentos pelo banco, o próprio autor optou pelo julgamento antecipado da lide, deixando de requerer a produção de provas adicionais, como perícia técnica ou prova testemunhal. Tal conduta implica aceitação do estado probatório dos autos, não sendo possível, em sede recursal, suprir a ausência de produção probatória que lhe incumbia.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira cumpriu o ônus que lhe competia, ao passo que o autor não logrou demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, a alegação de inexistência de relação contratual mostra-se incompatível com os documentos colacionados, que indicam não apenas a contratação, mas a efetiva utilização dos serviços ao longo de período prolongado, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, a qual deve ser integralmente mantida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça do apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026